Tribunal: STF
Processo: AI 202604
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-20
Data de publicação: 2004-04-20

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental que apenas reitera argumentos já
afastados pela decisão agravada com base em jurisprudência
pacificada do Tribunal: caráter protelatório: aplicação da multa de
5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa ( C.Pr.Civil,
art. 557, § 2o)